Tribunal: TJPA
Processo: 0049315-83.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049315-83.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANAINA SETUBAL GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ESTAR PROVADO QUE A RÉ NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL (ART. 386, INCISO IV, DO CPP). AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PERÍODO EM QUE A RÉ FICOU PRESO. AFASTADA. PROCESSO CRIMINAL QUE TRANSCORREU EM CONFORMIDADE NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. O apelante foi condenado a pagar à título de indenização por danos morais à Janaina Setubal Guedes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia que ficou presa.

2. A apelada que foi presa preventivamente e processada diante da suposta prática do crime de estelionato (art. 171, CP).

3. Mérito. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles;

4. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade e irregularidade na prisão, tampouco há que se falar em erro judiciário, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado;

5. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (art. 386, inciso IV, do CPP), ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ.

6. Apelação e Remessa conhecidas e providas, para julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
JANAINA SETUBAL GUEDES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº
0049315-83.2012.8.14.0301 – migrado para PJE) ajuizada pelo apelado
.

O juízo de 1° grau, proferiu sentença que teve a seguinte conclusão (ID –
5324892 - Pág. 1
/7):

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a:1. Pagar a requerente a título da Danos Morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada mês que esta ficou presa
, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.2. Publicar em diário oficial esta sentença para fins de Desagravo a autora pelos danos sofridos. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.
CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) com a parte sucumbente
. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registe-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 10 de fevereiro de 2020.
– grifo nosso

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (ID.
5324893 - Pág. 1
/21), argumentando, em síntese, cabe a responsabilização objetiva da Fazenda Pública, somente em casos excepcionais e, que o ato da prisão preventiva se deu de forma legal e regular, não havendo, portanto, conduta ilegal ou arbitraria pelas autoridades policial e judiciária. Ademais, alega necessidade de redução do valor condenatório, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento e não a partir do evento danoso, não havendo, portanto, o que se falar em aplicação da Súmula 54 do STJ. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando para que o apelo seja improvido (ID.
5324894 - Pág. 1/5
).

Coube-me a relatoria do feito
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e Remessa Necessária, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Estadual, em indenizar a Apelada a título de danos morais, pelo fato de ter sido presa preventivamente de forma ilegal em processo criminal e permanecido presa por tempo desarrazoado, tendo sido posteriormente absolvida por estar provado que não concorreu para a infração penal (art. 386, inciso IV, do CPP).

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação dos elementos da responsabilização civil, o ato ilícito, culposo ou doloso, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.”

Depreende-se dos autos, que a Apelada foi presa preventivamente nos autos do processo criminal nº 0002005-91.2009.814.0401 -LIBRA, e processada diante da suposta prática do crime de latrocínio, tendo permanecido custodiada pelo período de 1 anos e 158 dias, enquanto aguardava a conclusão da prova pericial.

Necessário esclarecer que não há nos autos provas que demonstre ou aponte que houve qualquer conduta ilegal por parte das autoridades públicas ou judiciária quando da decretação da prisão preventiva, vez que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, isto porque, a Apelante foi presa em flagrante delito em circunstâncias e por conduta idênticas as dos autos do processo criminal acima mencionado e, em razão de fortes indícios de que ela era a “olheira” do grupo criminoso, ante sua semelhança física com a mulher que aparecia nas gravações das câmeras internas do Banco SAFRA, motivo pelo qual o magistrado da 4º Vara Penal da Capital, decretou sua prisão preventiva, assistindo, portanto, razão ao Apelante quanto a este aspecto.

Sobre o assunto, os Tribunais Estaduais têm julgado da seguinte forma. Vejamos:

AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CONSTRITIVA PAUTADA NO ART. 312 DO CPP. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ACUSAÇÃO FALSA DAS VÍTIMAS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. "O Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que 'a absolvição do demandante na esfera penal não induz, por si só, o reconhecimento de impropriedade no decreto da prisão temporária' (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1153097/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. Decisão Monocrática de 28.08.2018). (g .n.)'As prisões processuais penais têm caráter cautelar. Não são dadas sob cognição exauriente, ainda que as consequências do ato reclamem indicativos eloquentes da necessidade. Não vaticinam certeza de culpa. Não fosse assim, o réu preso que viesse a ser absolvido teria automático direito à reparação por danos morais. O juízo de valor sobre a possível abusividade de prisões temporária ou preventiva deve se reportar ao momento da decretação, apurando-se naquele instante se a medida era adequada. A posterior revelação de inocência não serve para propiciar uma crítica retrospectiva à má conduta estatal.' (Apelação Cível n. 5000473-32.2019.8.24.0052, de Porto União. Quinta Câmara de Direito Público. Rel. Des. Hélio do Valle Pereira. Data do julgamento: 02.02.2021) (g.n.)" (TJSC, Apelação n. 0301304-13.2014.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-04-2021).

(TJ-SC - APL: 03003669220178240141 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300366-92.2017.8.24.0141, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público) – grifo nosso

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR.APELANTE QUE SUSTENTA A ARBITRARIEDADE DE SUA PRISÃO PREVENTIVA NA AÇÃO PENAL EM QUE FOI INOCENTADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE QUE RESTOU FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO PERPETRADA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA QUE VISAVA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE QUE SUGERIAM POTENCIAL VÍNCULO DO AUTOR À ATIVIDADE DELITUOSA. HIGIDEZ PROCESSUAL AMPLAMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL QUE NÃO JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO REQUERIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."O simples fato de o apelante ter sido absolvido em sentença ante a insuficiência de provas sobre a sua autoria delitiva, não gera motivo suficiente que enseje a indenização pretendida, tendo em vista que se deixou de verificar qualquer tipo de vício ou irregularidade nos atos praticados pelo Judiciário." (TJSC, Apelação Cível n. 0022537-15.2008.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-06-2018)."(TJSC, Apelação Cível n. 0004368-45.2013.8.24.0069, de Sombrio, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20-02-2020).HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. (TJSC, Apelação n. 0301496-89.2018.8.24.0042, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 01-06-2021). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL. POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA PRISÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NO DECRETO DE PRISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A prisão preventiva realizada dentro das hipóteses legais e justificável pelas circunstâncias do caso, em razão de sua própria natureza cautelar, não enseja o dever de indenizar, ainda que posteriormente revogada mediante a comprovação de que não foi o autor o responsável pelo cometimento do crime imputado. 2. A absolvição superveniente não macula de ilegalidade a decisão que havia decretado a prisão preventiva, uma vez que, naquele momento, estavam presentes os elementos que apontavam para a necessidade da mesma, além de indícios suficientes de autoria e prova da existência do fato, haja vista a ausência de prova em contrário. 3. Cuidando-se de recurso interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, impõe-se o aumento dos honorários arbitrados no decreto judicial combatido. 4. Vencido o beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, inteligência do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 5. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque dentre as atribuições do Poder Judiciário delineadas no texto constitucional não se encontra a de órgão consultivo. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01496143020168090087, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 08/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2018) – grifo nosso

Deste modo, a prisão preventiva, por si só, não tem o condão de gerar a responsabilidade civil do Estado, devendo ser provado sua ilegalidade ou arbitrariedade.

Por outro lado, resta, verificar se o tempo em que a Apelada permaneceu custodiada, sob a aguarda do Apelante, enquanto aguardava a conclusão da prova pericial, é capaz de gerar danos morais a seu favor, ante a responsabilidade objetiva do Estado.

Para melhor compreensão da controvérsia, é imperioso destacar que é incontroverso nos autos que a própria defesa da Apalada, ao protocolizar o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo criminal (proc. nº 0002005-91.2009.8140401 - LIBRA), foi quem condicionou à análise do referido pedido à realização de perícia às filmagens das câmeras de segurança do Banco SAFRA, prova pericial esta que somente foi concluída em 08.07.2011 (Id. 5324887 - Pág. 4/21), tendo ao final, permanecido custodiada por mais de um ano, conforme o próprio apelante reconhece em suas razões recursais (Id. 5324893 - Pág. 4).

No entanto, ao analisar detidamente os autos, é possível verificar que a autora deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (excesso de tempo em que permaneceu custodiada) e a conduta ação/omissão do Ente Estadual para justificar seu direito à indenização por danos morais. Explico.

Como já mencionado acima, não há discursão de que a Apelada permaneceu presa preventivamente por mais de um ano, contudo, não possível concluir que houve demora desarrazoada por parte do Centro de Perícias Renato Chaves na conclusão da “Análise em Imagem”, uma vez que sequer há nos autos cópia da petição do pedido de revogação da prisão preventiva ou outro documento capaz de demonstrar o lapso temporal entre o pedido da prova pericial e sua conclusão. Logo, não há como concluir que houve responsabilidade por parte do Ente Estadual na suposta demora para a elaboração do laudo pericial e, que foi este o motivo pelo qual a apelada permaneceu presa por mais de um ano.

Sabe que cabe a parte autora (neste ato apelada) demonstrar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao requerido (neste ato apelante), a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, do CPC, in verbis:

“CPC/15

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” – grifo nosso

Assim, tendo a apelada o escopo de receber indenização por dano moral em razão do tempo em que permaneceu custodiada preventivamente pela suposta demora desarrazoada para a conclusão da prova pericial, caberia a ela instruir os autos com documentos (cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva; cópia do protocolo do pedido de revogação da prisão preventiva; demora excessiva; cópia do ofício expedido pelo Juízo Criminal ao Instituto Renato Chaves com o requerimento para a elaboração da perícia nas câmeras de segurança), capaz de demonstrar o nexo causal entre o dano e a ação/omissão do Estado do Pará.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão tenha se dado por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão ao direito do cidadão.

Destarte, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem consignou que "dentro dos fatos acolhidos, não entendo por haver qualquer o arbitrariedade ou imprudência no ato de prender e processar a ora demandante, visto que não faltaram indícios de seu envolvimento numa organização criminosa, indícios esses, suficientes à denúncia por parte do Ministério Público Estadual, que estava no exercício do seu mister. Dito posto, avanço na apreciação da e atuação do Estado. Quanto a sua permanência presa, a autora/apelante alega ter sido mantida em presídio por mais de 10 (dez) meses indevidamente (Declaração de fl. 13), posto que foi absolvida por Sentença Criminal, fatos que causaram danos morais e materiais a sua pessoa. Em análise à Sentença do juízo criminal da 17º Vara da Capital, mais especificamente em sua fl. 28, o Magistrado declara a absolvição de (...) das acusações imputadas com fundamento no art. 386, inciso VI, do o Código de Processo Penal, aduzindo, expressamente, que diante da inexistência de provas contundentes que levem a condenação de alguns denunciados, a absolvição é o o único caminho. Isso quer dizer que a declaração de inocência da autora no processo criminal se deu por falta de provas, e não por erros na apuração de materialidade ou autoria, portanto, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo, não se pode condenar o alguém sem a devida comprovação de envolvimento no crime" (fl. 151, e-STJ). 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, é necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1681624 AL 2020/0064920-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico." 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017) – grifo nosso

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes da prisão preventiva, tendo o Requerente, ora Apelante, posteriormente, sido absolvido; 2. In casu, o Apelante pleiteia danos materiais e morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos; 3. Mérito. Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo

(TJ/PA, 5996545, 5996545, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-19) – grifo nosso

Convém destacar ainda, que o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe ao magistrado, em exemplo, a obrigação de decretar a prisão preventiva daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só é possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele, quando evidente a ilicitude ou ainda por erro judiciário.

Conforme já mencionado anteriormente, verifica-se que a parte autora, ora apelada não conseguiu demonstrar nos autos ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que não há que se falar em irregularidade na sua prisão, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente, tampouco havendo que se falar em erro judiciário no caso em comento.

Não obstante, ao que tudo indica, todo o processo criminal tramitou de forma regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a posterior absolvição em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse ínterim, frisa-se que a absolvição por estar provado que a ré não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão, fato este que por si só não gera direito a indenização.

Sobre o assunto, os Tribunais pátrios são uníssonos no seguinte posicionamento, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS DENTRO DA LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se, no presente recurso, a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie, por suposto erro judiciário decorrente de manutenção de prisão preventiva de réu posteriormente absolvido. 2. Como se sabe, vigora no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos atos lícitos e ilícitos praticados por seus agentes e que causem danos aos administrados. 3. Na espécie, consta dos autos que o autor-apelante foi absolvido nos autos nº 0000935-29.2013.8.12.0049 da prática do crime de homicídio qualificado, por estar provado que ele não concorreu para a infração penal (art. 386, IV, do Código de Processo Penal), sentença já transitada em julgado, diante na não interposição de recurso por parte do Ministério Público Estadual. (...) Além disso, o fato de haver sentença posterior que absolveu o réu em razão do veredito do júri popular, por si só, não implica concluir pela existência de ilegalidades nos procedimentos em questão. 6. Não há qualquer responsabilidade civil ou dever de reparar o dano, haja vista que, não obstante o autor-apelante alegue que passou aproximadamente três (3) anos preso, sua prisão preventiva foi realizada de maneira lícita, sem violência física, abusos ou excessos, quando havia elementos suficientes acerca da prática delituosa e de indícios de envolvimento do autor no fato, que perdurou até o momento em que foi absolvido pelo júri popular, de modo que não há que se falar em direito a indenização. 7. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08406058320168120001 MS 0840605-83.2016.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021) – grifo nosso

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR INDEVIDA COM POSTERIOR SENTENÇA CRIMINAL DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Prisão cautelar em razão da imputação do crime previsto no art. 159, § 1º c.c art. 29 e no art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Posterior revogação ainda durante a instrução processual em decorrência da fragilidade das provas contra o réu, bem como diante de não mais se verificar a manutenção da prisão para conveniência da instrução criminal e resguardo da ordem pública. Sentença criminal que absolveu o acusado nos termos do art. 386, inciso IV, do CPP por estar provado que este não concorreu para a prática da infração penal. Pedido de indenização pelo tempo de encarceramento. Alegação de erro judiciário. Impossibilidade. Não ocorrência. A prisão cautelar, quando fundamentada, não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Sentença de improcedência que deve ser mantida porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10000786420198260275 SP 1000078-64.2019.8.26.0275, Relator: Wilson Federici Junior, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Julgadora, Data de Publicação: 02/03/2021) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR DITA ILEGAL – APELANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE DELITOS CRIMINAIS – PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA TEORIA SUBJETIVA – PRECEDENTE DA CÂMARA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DEMONSTRADOS À ÉPOCA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA DE OFENSA A HONRA OU A IMAGEM DO APELANTE – DANO NÃO CARACTERIZADO – VERBA HONORÁRIA MAJORADA (ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. , relatados e discutidos estes autos de , da Vistos Apelação Cível nº 0000378-26.2015.8.16.0125 Comarca de Palmital – Vara da Fazenda Pública, em que figura como apelante e como apelado Marçal Cristofolli dos Santos Estado do Paraná. (TJPR - 3ª C.Cível - 0000378-26.2015.8.16.0125 - Palmital - Rel.: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Marcos S. Galliano Daros - J. 12.02.2019)

(TJ-PR - APL: 00003782620158160125 PR 0000378-26.2015.8.16.0125 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019) – grifo nosso

Ademais, Ação Penal transcorreu em conformidade com os princípios insculpidos na CF/88 e CPP, especialmente a ampla defesa e contraditório.

É inequívoco, portanto, que o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais e jurisdicionais agiu dentro dos estritos limites permitidos pela lei, não incorrendo em qualquer arbitrariedade ou em qualquer discriminação.

O fato da Apelada ter ficado presa preventivamente, não configura como ato ilícito ou erro judicial. A prisão cautelar, não ganha contornos de definitividade, mas sim de garantia ao processo criminal, sendo medida plenamente válida em conformidade com o Código de Processo Penal, arts. 311 e seguintes.

Com efeito, inexistindo arbitrariedade, e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico nacional, não há que se falar em aplicabilidade da responsabilidade civil à sua ação.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. pretensão de reexame de prova. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. 1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que não ficou configurado dano moral, porquanto a conduta das autoridades públicas foi embasada no estrito cumprimento do dever legal, e que o agravante não logrou demonstrar de forma específica os supostos erros dos representantes do Ministério Público e da Magistratura na condução do processo em questão. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 380572 MS 2013/0257180-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO. 1. DISPÕE O ART. 333, I, DO CPC, QUE O ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR, QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 2. A PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE DECRETADA NÃO ACARRETA QUALQUER DANO MORAL INDENIZÁVEL, AINDA QUE O RÉU VENHA A SER ABSOLVIDO. A CONDUTA DOS POLICIAIS RESTRINGIU-SE AO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 3. EMBORA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POSSA TER ACARRETADO CONSTRANGIMENTOS AO AUTOR, ESSE FATO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO POR DANO MORAL. 4. O AUTOR NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA AGIR EM NOME DE TERCEIRO, CABENDO A ESTE REQUERER AS INDENIZAÇÕES EQUIVALENTES. 5. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20100111686043 DF 0054996-27.2010.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2014 . Pág.: 133). (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto, para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde). No caso, não há demonstração de ilícito praticado pela ré, mas de exercício regular de um

direito. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057331167, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - AC: 70057331167 RS , Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 312 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CARACTERIZA A EXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADA QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 13217420 PR 1321742-0 (Acórdão), Relator: Silvio Dias, Data de Julgamento: 15/09/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1658 29/09/2015) (grifos nossos)

Mostra-se sedimentado o posicionamento dos Tribunal Pátrios que inexiste o dever de indenizar por dano material e moral, quando não demostrada a existência de ilícito praticado por parte do Estado.

Desta forma, não provada a existência de vício na prisão cautelar e supostos abusos cometidos no cárcere, e, tendo o Estado do Pará agido sob autorização legal (exercício regular de direito), não há que se falar na ilegalidade ou abusividade de sua conduta.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Considerando que a sentença é ilíquida, conheço da Remessa Necessária nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e, ao apreciá-la, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA E DOU-LHES PROVIMENTO, devendo a Sentença de 1° grau ser reformada em sua integralidade e, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021